Tribunal: CARF
Processo: 10880.900862/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900862/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
EBP BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900862/2014-33
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900862/2014-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 102-001.191, proferido
pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
522/529).
Versa o presente processo sobre litigio instaurado contra o Despacho Decisório no
076097287 (fl. 34), de 07/02/2014, que por vez homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 29919.28247.260809.1.3.03-7682.
O demonstrativo de crédito se encontra no PER/DCOMP no
42576.54931.250809.1.3.03-2874.
A(s) compensação(ões) tem(êm) por crédito um saldo negativo de CSLL, ano-
calendário 2008, no valor de R$ 178.170,30.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido nos termos dos quadros abaixo,
extraídos do despacho decisório:

O valor do Saldo Negativo informado na DIPJ foi de R$ 178.170,30. O somatório
das parcelas de composição do crédito na DIPJ é de R$ 243.502,87. A CSLL devida é de R$
65.332,57. O despacho decisório reconheceu direito creditório de R$ 65.529,23.
Em sede de manifestação de inconformidade defendeu as informações prestadas
na DIPJ ano base 2008 oriundas dos valores, conforme relação de notas fiscais de serviços
prestados, que foram anexas ao processo, sendo que caberia aos seus clientes a retenção da
contribuição social sobre o lucro líquido código 5952.
Aduziu que em alguns casos a empresa informou na DIPJ e Perd/Dcomp
erroneamente o CNPJ da filial conforme nota fiscal emitida, ao invés de utilizar o CNPJ da
matriz.
Para a manifestante o fato gerador para o CSLL seria o crédito ou pagamento,
qual ocorrer primeiro.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900862/2014-33

No Texto de instrução da DIRF “relativamente aos rendimentos tributáveis”: Deverá ser
informada a soma dos valores pagos em cada mês, independentemente de se tratar de
pagamento integral em parcela única, de antecipações ou de saldo de rendimentos e o
respectivo imposto retido.
Para comprovar seu alegado juntou as Notas Fiscais de Serviços Prestados ano
calendário de 2007 e 2008 dos referidos clientes que teriam sido objeto de glosa e do
reconhecimento do direito ao crédito relativo ao ano calendário 2008 totalizando 439 notas
fiscais e Listagem das Fontes Pagadoras 2007 e 2008.
A d. DRJ, por sua vez, acatou parte das alegações relativas aos erros de
informação do CNPJ, reconhecendo direito creditório remanescente, além do já admitido no
despacho decisório, referente a saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2008, no valor de R$
45.450,10;
Quanto aos erros na informação do número do CNPJ (Matriz versus Filial), por meio de
consulta às DIRF foi possível identificar as retenções declaradas pela matriz das fontes
pagadoras, utilizadas no PERDCOMP, que não foram reconhecidas no despacho
decisório.
Por outro lado, na ausência da DIRF, somente as notas fiscais não fazem prova da
efetiva retenção:
No caso concreto, o contribuinte não trouxe aos autos os comprovantes anuais de
retenção na Fonte (fornecidos pelas fontes pagadoras). Todavia, é verdade que o
Processo Administrativo Fiscal se rege pelo princípio da verdade material. Assim, o
contribuinte poderia se valer de outros meios de prova para comprovar as retenções.
Ocorre que, o destaque das retenções das notas fiscais apenas informa o valor do tributo
que deveria ser retido na operação, logo, as notas fiscais, por si só, não fazem prova da
efetiva retenção.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por decurso de prazo em 24.8.2021 (Termo de Ciência
Eletrônica por Decurso de Prazo, de fl. 535), juntou seu Recurso Voluntário aos autos em
23.9.2021, à fl. 537, assim sintetizado (fls. 541/551):
Para a Recorrente o não cumprimento pela fonte pagadora das obrigações
acessórias de forma adequada, sujeitará apenas a fonte pagadora as penalidades impostas pela
legislação tributária, além de multas caso não recolha o tributo retido, não podendo ser
penalizado o Recorrente.
Asseverou que apesar da falha da fonte pagadora, pela qual apenas esta poderá ser
penalizada, a Recorrente envidou os maiores esforços possíveis para obter outros documentos
capazes de comprovar, que de fato sofreu a retenção dos valores cujo crédito ora pleiteia, cuja
possibilidade de comprovação da dedução sofrida através de outros documentos, está prevista na
Súmula 143, do e. CARF.
Assim, prossegue a Recorrente o §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 prevê
hipóteses em que se admite a juntada posterior de provas no processo ou a apresentação de novos
argumentos de defesa e os documentos juntados ao presente recurso, demonstrariam de forma
cabal a retenção sofrida pela Recorrente e em respeito ao princípio da verdade material devem
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900862/2014-33

ser analisados para o fim de validar e homologar integralmente a compensação realizada,
entendimento já consolidado pelo E. CARF.
Aduziu que não pairam dúvidas sobre a possibilidade da juntada de documentos
nessa fase processual, pois a Recorrente reputa que os documentos anexados a sua manifestação
de inconformidade, se mostravam aptos e suficientes para comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, a apresentação das novas provas é resultado da marcha
natural do processo, e são documentos que demonstram de forma inequívoca o direito ao crédito,
o que em respeito ao princípio da verdade material não pode sob nenhuma hipótese ser ignorado,
quando do julgamento do presente Recurso Voluntário.
Para a Recorrente em que pese as Notas Fiscais demonstrarem que teria havido a
dedução dos valores de CSLL objeto da compensação, foram promovidos esforços junto ao
Banco Itaú, a fim obter os extratos da época.
Dessa forma, conforme se denota dos extratos bancários anexos (doc. 02), foi
creditado na conta corrente da Recorrente exatamente o valor líquido, constante da Nota Fiscal,
ou seja, efetivamente o valor de CSLL destacado fora deduzido pela fonte pagadora.
Assim, restaria evidenciado e comprovado, pelos extratos bancários e planilha
anexos, que os valores a título de CSLL, de fato, foram descontados da Recorrente pelas fontes
pagadoras, o que legítima seu direito ao crédito ora pleiteado.
DO PEDIDO
Pelo exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido em
sua integralidade, a fim de que seja reconhecido o crédito na sua integralidade e
consequentemente homologada integralmente a compensação realizada através da PER/DCOMP
no 29919.28247.260809.1.3.03-7682.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EBP BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900862/2014-33

O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito envolvido de Saldo Negativo de CSLL, ano 2008, alcança valores não
reconhecidos da ordem de R$ 67.190,97 (R$ 178.170,301 – R$ 65.529,232 - R$ 45.450,103).
Pois bem.
Em sua defesa a Recorrente juntou em sede de manifestação de inconformidade
tão somente as notas fiscais, deixando para em sede recursal apresentar extratos bancários.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despcho Decisório
3 Valores reconhecidos pela d. DRJ
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900862/2014-33

para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900862/2014-33

apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e extratos
bancários.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900862/2014-33

do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900862/2014-33

Fl. 634
DF CARF MF
Original